Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA INCONSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 215-A (importunação sexual) e 217-A (estupro de vulnerável), por 4 (quatro) vezes, ambos do CP, em contexto de violência doméstica contra a mulher. A Defesa requer a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP, por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado ou se subsiste dúvida razoável que imponha a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova segura e suficiente quanto à autoria e materialidade do crime, sendo vedado ao juiz sentenciante condenar o apelante amparado apenas em elementos frágeis ou inconclusivos.
4. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevo em crimes contra a dignidade sexual e violência doméstica e familiar, deve encontrar respaldo mínimo em outros elementos de prova para sustentar um decreto condenatório.
5. No caso concreto, a narrativa da ofendida revelou inconsistências e não foi confirmada por prova técnica ou testemunhal que pudesse lhe conferir força para a condenação do réu.
6. Diante da ausência de lastro probatório seguro e da existência de dúvida razoável, impõe-se a absolvição do acusado com base no princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.